Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS. IRREGULARIDADE NA CADEIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo autor não se mostra indispensável à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
3. Havendo irregularidade na cadeia de transmissão da posse do bem imóvel objeto da demanda, não sanada, mesmo após a intimação do autor para este fim, mostra-se inviabilizada a concessão de proteção possessória baseada nos contratos de cessão de direitos apresentados juntamente com a inicial.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.